Tribunal: TJES
Processo: 5000634-82.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Inscrição / Documentação; Prova de Títulos
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000634-82.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YGOR FERREIRA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO EM CARTÓRIO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidato aprovado na prova objetiva de concurso público para o cargo de Guarda Civil do Município de Barra de São Francisco/ES, regido pelo Edital nº 002/2022, em face de sentença que denegou a segurança e reconheceu a ilegitimidade passiva do Município. O impetrante obteve nota zero na prova de títulos por ter apresentado documentos não autenticados em cartório, conforme exigência editalícia. Requereu a reforma da sentença, sob o argumento de que a exigência de autenticação cartorária representa formalismo excessivo e desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade de conferência dos documentos originais prevista no próprio edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e razoabilidade da exigência de autenticação cartorária para fins de prova de títulos em concurso público; (ii) determinar se é cabível a concessão de segurança para compelir a banca organizadora à análise dos títulos apresentados em cópia simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração possui discricionariedade para estabelecer regras em concursos públicos, desde que respeitados os princípios constitucionais e legais, notadamente os da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

A exigência editalícia de apresentação de cópias autenticadas de documentos, sem admitir alternativa de conferência com os originais, configura formalismo excessivo e desarrazoado.

A Lei nº 13.726/2018 dispensa expressamente a exigência de autenticação cartorária em procedimentos administrativos, autorizando o agente público a atestar a autenticidade mediante conferência com o original.

A jurisprudência pátria entende que exigências formais que não guardam proporcionalidade com os objetivos do certame violam os princípios da boa-fé, razoabilidade e eficiência.

A previsão editalícia de conferência posterior dos documentos originais revela a existência de meio menos gravoso e igualmente eficaz para verificação da veracidade dos títulos apresentados.

A negativa de pontuação por ausência de autenticação, sem oportunizar a conferência dos originais, viola o direito líquido e certo do candidato, além de comprometer o próprio interesse público na seleção dos candidatos mais qualificados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exigência de autenticação cartorária de documentos para prova de títulos em concurso público, quando há previsão editalícia de conferência posterior dos originais, configura formalismo desarrazoado e desproporcional.

O Poder Judiciário pode afastar exigências editalícias que contrariem normas legais e princípios constitucionais, como os da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência.

É cabível a concessão de segurança para determinar a análise de títulos apresentados em cópia simples, desde que possível a verificação de sua autenticidade por outros meios previstos no edital.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.726/2018, arts. 3º, II, e 7º, parágrafo único, II; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Conselho Especial, MS 0716816-83.2019.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 08.10.2019; TJ-MS, APL 0834099-86.2019.8.12.0001, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 19.05.2022; TRF-4, AC 5001336-87.2020.4.04.7118, Rel. Des. Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 24.02.2021; TJ-PR, Reexame Necessário 0001032-27.2022.8.16.0138, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, j. 14.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de

Apelação Cível interposta por
YGOR FERREIRA SILVA
, contra a sentença
ID 9801251
,
proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível de
Barra de São Francisco
,
que
no Mandado de Segurança impetrado em face do
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
e do
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE
, reconheceu a ilegitimidade passiva do Município e denegou a segurança pretendida. Nesses termos, condenou o impetrante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida ao apelante.

Em suas razões
ID 9801253
,
o
ora apelante
aduz,
em suma,
que

(a)
há excesso de formalismo existente na necessidade de autenticar cada documento apresentado na prova de títulos, uma das etapas do
concurso
;
(b)

é controverso que o edital crie a benesse de isenção para os candidatos inscritos no CadÚnico, mas exija que custeiem os valores das autenticações de seus títulos
.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo recursal por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que
o ora apelante
foi aprovad
o

na prova objetiva do

Concurso Público regido pelo Edital
n
º 002/2022, PMVBSF/ES, para provimento do Quadro de Guarda Civil do Município de Barra de São Francisco.
T
endo sido qualificado para a
prova
d
e título
s e após enviar os documentos exigidos pelo edital, recebeu nota 0 (zero)
nessa etapa,
em razão da ausência de autenticação em cartório nos

documentos apresentados
, conforme disposição do item 11.3.1 do referido Edital
.

A sentença
apelada
denegou a segurança pretendida por considerar que as regras editalícias, com as quais o apelante concordou ao se inscrever para o certame, dispunham não somente sobre a forma com a qual o candidato poderia comp
rovar sua experiência profissional, como também sobre a necessidade de apresentação dos títulos em cópias autenticadas.

Feito esse breve relato, destaca-se que a
controvérsia
devolvida a este Tribunal
cinge-se em apreciar
a legalidade e razoabilidade da
exigência editalícia de apresentação de
cópias dos títulos autenticadas em cartório
.

Conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria, cabe à Administração, de acordo com seus critérios de conveniência e oportunidade,
ao
realizar concurso para provimento de cargos públicos, estabelece
r
os critérios
para
selecionar os mais qualificados à vaga pretendida.

Afigura-se, assim,
que
o Edital do concurso é o instrumento apto a dispor sobre as regras do certame, propiciando a todos os candidatos igualdade de condições no ingresso no serviço público. Desse modo, a Administração edita normas, preexistentes ao certame, às quais se submetem voluntariamente os concorrentes, assim como a Administração.

Ademais, vale
registrar
que, em concurso público, compete ao Poder Judiciário tão somente a verificação de questões em torno da legalidade, não podendo, em nenhuma hipótese, substituir-se à Administração Pública e proceder à mudança de critérios previamente estipulados para o certame.

No presente caso, o

E
dital
n
º 002/2022
trouxe,
quanto a entrega dos títulos,
as seguintes
disposições
:

11.
2. Os títulos deverão ser entregues por meio de cópias autenticadas em cartório, EM ENVELOPE LACRADO, devendo o candidato colar na parte externa do mesmo a CAPA DE IDENTIFICAÇÃO, disponível no site www.ibade.org.br, exceto a parte do protocolo.

[...]

11.2.1.2. O candidato deverá também ASSINAR A DECLARAÇÃO DE VERACIDADE constante na capa de identificação.

[...]

11.2.4. Fica reservado à Comissão do Concurso Público ou ao IBADE, o direito de exigir, a seu critério e a qualquer tempo, a apresentação ou reapresentação dos documentos originais para conferência.

[...]

11.3.1. Não serão pontuados e/ou analisados títulos que estiverem em cópia simples e não estiverem autenticados em cartório.

Portanto, o Edital
em questão
já previa a necessidade de
apresentação de cópias autenticadas

d
os
títulos
apresentados pelos candidatos, sob pena de não serem analisados para fins de pontuação.

Contudo,
como dito,
cabe ao Judiciário manifestar-se sobre os aspectos de legalidade do Edital, bem como verificar se a administração não ultrapassou os limites da sua discricionariedade
e
comete
u
arbitrariedade, o que,
consoante sustenta o apelante,
ocorreu no caso em apreço.

A
referida exigência
editalícia
, além de consubstanciar-se em um formalismo desnecessário, mostra-se desarrazoada, mormente
ao
se considerar
a possibilidade de apresentação dos documentos originais para conferência, nos termos do item
11.2.4.
do Edital em questão
.

Nesse ponto, imperioso
destacar
que
ao
autentica
r

a
cópia
de documento,
o Tabelião apenas certifica que esta é uma reprodução fiel do original que lhe foi apresentado, não havendo uma análise pormenorizada sobre a falsidade ou autenticidade do documento. Ou seja, nenhuma diferença há, na prática, da apresentação do documento original ou em cópia autenticada.

Com efeito, n
ão
se afigura
razoável, portanto, que
o apelante
deixe
de
receber a pontuação pelos títulos apresentados
em razão de critérios formais que não atendem ao princípio da razoabilidade,
sem que tenha sido, ao menos, oportunizada a comparação entre os títulos apresentados e os originais
.

Não se pode olvidar que

“o princípio da razoabilidade impõe a obrigação de os agentes públicos realizarem suas funções com equilíbrio, coerência e bom senso. Não basta atender à finalidade pública predefinida pela lei, importa também saber como o fim público deve ser atendido. Trata-se de exigência implícita na legalidade”
(Alexandre
Mazza
. Manual de Direito Administrativo. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 2019, 2.7.4).

No mesmo sentido,
o
s princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consectários da legalidade, vedam que a Administração Pública aja de forma desarrazoada ou desproporcional, transbordando a finalidade do ato prescrito.

Em que pese a expressa previsão editalícia de obrigatoriedade da apresentação
das cópias autenticadas dos títulos
e o próprio princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tal exigência se apresenta, na situação concreta dos autos, desproporcional e evidencia formalismo exacerbado, notadamente, como dito, em razão da possibilidade de conferência dos documentos apresentados com os originais.

Nesse mesmo contexto, destaca-se que a
Lei nº 13.726/2018,
que
estabeleceu simplificações nos procedimentos administrativos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
e instituiu o Selo de Desburocratização e Simplificação, dispõe
:

Art. 3º Na relação dos órgãos e entidades dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com o cidadão,
é dispensada a exigência de
:

II -
autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade
;

Art. 7º É instituído o Selo de Desburocratização e Simplificação, destinado a reconhecer e a estimular projetos, programas e práticas que simplifiquem o funcionamento da administração pública e melhorem o atendimento aos usuários dos serviços públicos.

Parágrafo único.
O Selo será concedido na forma de regulamento por comissão formada por representantes da Administração Pública e da sociedade civil, observados os seguintes critérios:

II -
a eliminação de formalidades desnecessárias ou desproporcionais para as finalidades almejadas
;

A jurisprudência pátria também se manifest
a
no mesmo sentido
da
desburocratização dos procedimentos,
conforme se infere:

[...]
Há excesso de formalismo no ato de rejeição dos documentos apresentados. A Administração pública criou regras que seguem a contramão do atual marco de desburocratização das relações com o Estado (Lei Federal nº 13.726/2018). Os atos e procedimentos administrativos devem ser racionais, simplificados e as formalidades devem ser suprimidas
[...].
(TJ-DF 07168168320198070000 DF 0716816-83.2019.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, Data de Julgamento: 08/10/2019, Conselho Especial, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/10/2019).

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO ORIGINAL OU IMPRESSO DA INTERNET – APRESENTAÇÃO DE CÓPIA EM PDF (PORTABLE DOCUMENT FORMAT) - MESMO CONTEÚDO COM POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS - IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO POR ESTE FUNDAMENTO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA PROPORCIONALIDADE – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
[...]
Em princípio, as regras do edital do concurso público fazem Lei para os candidatos e entre estes e a Administração Pública que pretende contratá-los; entretanto, essas regras devem obediência aos princípios e regras da Constituição, como por exemplo os princípios da boa-fé e da proporcionalidade.

[...]
A desclassificação do impetrante-apelado, no caso, viola os princípios da boa-fé objetiva e da proporcionalidade, por estar lastreada em exigência formal em descompasso com a realidade e com o sentido da Lei Federal nº 13.726/2018, que tem por escopo afastar a adoção de práticas burocráticas esvaziadas de sentido prático.
5. Recurso Voluntário conhecido e não provido. Sentença ratificada na Remessa Necessária. (TJ-MS - APL: 08340998620198120001 Campo Grande, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 19/05/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/05/2022).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DOCUMENTAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1- É firme, na jurisprudência, o entendimento no sentido de que as regras que regem o processo seletivo são vinculantes tanto para a Administração como para os candidatos, por força dos princípios da isonomia, da transparência, da publicidade, da eficiência e da ampla concorrência.
2 - A aplicação das regras do edital não pode redundar na supervalorização de aspectos meramente formais, em detrimento da concretização do próprio interesse público, consubstanciado na escolha do candidato mais qualificado para a prestação do serviço à coletividade.
(TRF-4 - AC: 50013368720204047118 RS 5001336-87.2020.4.04.7118, Relator: Vivian Josete Pantaleão Caminha, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Turma).

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE CONTADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO. CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO NÃO VALIDADO NA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS.
NECESSÁRIA CÓPIA AUTENTICADA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA QUE FERE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIPLOMA QUE DISPÕE DE CÓDIGO DE AUTENTICIDADE PRÓPRIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADA.
SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJ-PR 00010322720228160138 Primeiro de Maio, Relator.: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 14/08/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2023).

Assim,
em razão da desproporcionalidade
e
de ausência de razoabilidade do item 11.2 do Edital em questão,
deve ser afastada a exigência editalícia de apresentação
das cópias autenticadas dos títulos do apelante.

P
ortanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para reformar a sentença apelada e conceder em parte a segurança pretendida,
de modo a
determinar que o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE proceda a imediata análise dos títulos apresentados pelo apelante, independente de terem sido apresentados por cópias simples, atribui
ndo
-lhes a pontuação pertinente
e a eventual

re
classificação
d
o recorrente
, permitindo-lhe prosseguir nas demais etapas do certame.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar o
Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE
ao pagamento das custas processuais e excluo a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão de expressa previsão legal (art. 25 da Lei 12.016/09).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DAR PROVIMENTO ao apelo interposto para reformar a sentença apelada e conceder em parte a segurança pretendida, de modo a determinar que o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE proceda a imediata análise dos títulos apresentados pelo apelante, independente de terem sido apresentados por cópias simples, atribuindo-lhes a pontuação pertinente e a eventual reclassificação do recorrente, permitindo-lhe prosseguir nas demais etapas do certame.

Acompanho o voto de relatoria.